Tribunal: STJ
Processo: 0019701-18.2012.8.26.0004
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1674525 - SP(2017/0124319-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: R J E C V
ADVOGADOS
: VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA E OUTRO(S) -
DF019680
CRISTINA DE ALMEIDA CANÊDO E OUTRO(S) - DF026782
KELE CRISTINA DE SOUZA MIRANDA - DF031599
MARCELLE DE OLIVEIRA RESENDE - DF031914
RAFAEL FAÇANHA VIANA - DF038330
GABRIEL BARTOLOMEU FELÍCIO TEIXEIRA - DF044085
EMBARGADO
: R DE L R
ADVOGADOS
: MARCELO HARTMANN - SP157698
LUIZ FERNANDO VIAN ESPEIORIN - SP293286
EMENTA
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO
ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ÔNUS DA PROVA. BENS
ANTERIORES. SUB-ROGAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
REABERTURA DA INSTRUÇÃO EM GRAU RECURSAL. EMBARGOS
ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Reconhece-se a existência de omissão no acórdão embargado, pois, embora
tenha limitado a análise à impossibilidade de revolvimento de fatos e provas
quanto à configuração da união estável (
, não apreciou a tese
Súmula 7/STJ)
recursal específica relativa ao ônus da prova e ao alegado cerceamento de
defesa quanto à origem particular ou por sub-rogação dos bens submetidos à
partilha.
3. O requisito do prequestionamento mostra-se atendido, ainda que o art. 333,
II, do
não tenha sido citado literalmente, porque o Tribunal de
CPC/1973
origem decidiu, de forma fundamentada, sobre quem suportaria o ônus de
comprovar que o patrimônio objeto de partilha era anterior à união estável ou
adquirido por sub-rogação, bem como sobre a necessidade dessa prova,
configurando “causa decidida” acerca da matéria.
4. É firme o entendimento do STJ de que “Há cerceamento de defesa quando
o tribunal julga improcedente o pedido por ausência de provas cuja produção
” (
Relator Ministro
foi indeferida no curso do processo
REsp 2.196.200/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
10/6/2025,
.
16/6/2025)
5. Na espécie, constata-se a ocorrência de cerceamento de defesa, pois o Juízo
de primeiro grau, ao entender estar o feito suficientemente instruído quanto à
partilha, afastou o pedido de partilha com base em juízo de mérito sobre a
Documento eletrônico VDA55884005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:48:04
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 7993cc97-0735-4c8c-9cb7-88dadcc6970e

inexistência de contribuição da autora e na conclusão de que o patrimônio do
réu decorreria de mera alteração de posição patrimonial anterior, conforme
documentos juntados aos autos; posteriormente, o Tribunal de origem,
reformando esse entendimento, reputou ausente a prova da origem particular
ou por sub-rogação dos bens, imputando ao recorrente o não cumprimento do
seu ônus probatório, embora ele tivesse expressamente requerido a produção
de provas e já houvesse juntado documentos tidos como suficientes pelo
sentenciante.
6. Nessa circunstância, ao afastar a alegação de sub-rogação por ausência de
prova e determinar a partilha integral dos bens, o Tribunal de origem, diante
da insuficiência probatória por ele próprio reconhecida, deveria ter convertido
o julgamento em diligência para reabrir a instrução em grau recursal,
possibilitando a produção de provas necessárias (art. 560, parágrafo único, do
§ 3o, do
, e não simplesmente julgar contra a
CPC/1973; art. 938,
CPC/2015)
parte que havia requerido a dilação probatória, razão pela qual se impõe
cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos para
complementação da instrução.
7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar

provimento ao agravo interno e ao recurso especial, cassando-se o acórdão
recorrido e determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
reabertura da fase instrutória em grau recursal, a fim de possibilitar a
comprovação de que os bens submetidos à partilha foram adquiridos com
recursos próprios anteriores à união estável ou por sub-rogação.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, com efeitos
07/04/2026
13/04/2026,
modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55884005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:48:04
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 7993cc97-0735-4c8c-9cb7-88dadcc6970e

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1674525 - SP(2017/0124319-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: R J E C V
ADVOGADOS
: VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA E OUTRO(S) -
DF019680
CRISTINA DE ALMEIDA CANÊDO E OUTRO(S) - DF026782
KELE CRISTINA DE SOUZA MIRANDA - DF031599
MARCELLE DE OLIVEIRA RESENDE - DF031914
RAFAEL FAÇANHA VIANA - DF038330
GABRIEL BARTOLOMEU FELÍCIO TEIXEIRA - DF044085
EMBARGADO
: R DE L R
ADVOGADOS
: MARCELO HARTMANN - SP157698
LUIZ FERNANDO VIAN ESPEIORIN - SP293286
EMENTA
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO
ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ÔNUS DA PROVA. BENS
ANTERIORES. SUB-ROGAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
REABERTURA DA INSTRUÇÃO EM GRAU RECURSAL. EMBARGOS
ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Reconhece-se a existência de omissão no acórdão embargado, pois, embora
tenha limitado a análise à impossibilidade de revolvimento de fatos e provas
quanto à configuração da união estável (
, não apreciou a tese
Súmula 7/STJ)
recursal específica relativa ao ônus da prova e ao alegado cerceamento de
defesa quanto à origem particular ou por sub-rogação dos bens submetidos à
partilha.
3. O requisito do prequestionamento mostra-se atendido, ainda que o art. 333,
II, do
não tenha sido citado literalmente, porque o Tribunal de
CPC/1973
origem decidiu, de forma fundamentada, sobre quem suportaria o ônus de
comprovar que o patrimônio objeto de partilha era anterior à união estável ou
adquirido por sub-rogação, bem como sobre a necessidade dessa prova,
configurando “causa decidida” acerca da matéria.
4. É firme o entendimento do STJ de que “Há cerceamento de defesa quando
o tribunal julga improcedente o pedido por ausência de provas cuja produção
” (
Relator Ministro
foi indeferida no curso do processo
REsp 2.196.200/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
10/6/2025,
.
16/6/2025)
5. Na espécie, constata-se a ocorrência de cerceamento de defesa, pois o Juízo
de primeiro grau, ao entender estar o feito suficientemente instruído quanto à
partilha, afastou o pedido de partilha com base em juízo de mérito sobre a
Documento eletrônico VDA55329971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:23
Código de Controle do Documento: 52fa6fc1-0e3c-4aa4-b70c-bb165121b6c8

inexistência de contribuição da autora e na conclusão de que o patrimônio do
réu decorreria de mera alteração de posição patrimonial anterior, conforme
documentos juntados aos autos; posteriormente, o Tribunal de origem,
reformando esse entendimento, reputou ausente a prova da origem particular
ou por sub-rogação dos bens, imputando ao recorrente o não cumprimento do
seu ônus probatório, embora ele tivesse expressamente requerido a produção
de provas e já houvesse juntado documentos tidos como suficientes pelo
sentenciante.
6. Nessa circunstância, ao afastar a alegação de sub-rogação por ausência de
prova e determinar a partilha integral dos bens, o Tribunal de origem, diante
da insuficiência probatória por ele próprio reconhecida, deveria ter convertido
o julgamento em diligência para reabrir a instrução em grau recursal,
possibilitando a produção de provas necessárias (art. 560, parágrafo único, do
§ 3o, do
, e não simplesmente julgar contra a
CPC/1973; art. 938,
CPC/2015)
parte que havia requerido a dilação probatória, razão pela qual se impõe
cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos para
complementação da instrução.
7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar

provimento ao agravo interno e ao recurso especial, cassando-se o acórdão
recorrido e determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
reabertura da fase instrutória em grau recursal, a fim de possibilitar a
comprovação de que os bens submetidos à partilha foram adquiridos com
recursos próprios anteriores à união estável ou por sub-rogação.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por R. J. E. C. V.
1.
contra acórdão
proferido por esta Quarta Turma, assim ementado:

"CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECONHECIMENTO
E
DISSOLUÇÃO
DE
UNIÃO
ESTÁVEL.
REQUISITOS PARA A CONFIGURAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. PROVAS.
REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso, a Corte de origem asseverou que sobejam provas da existência de
verdadeira união estável entre as partes, afastando, de forma concludente, o
mero namoro.
2. A pretensão recursal, no sentido de demonstrar a ausência da
configuração dos requisitos para o reconhecimento da união estável,
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em
sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
Sustenta que:
I) a Quarta Turma omitiu-se quanto ao "cerne da pretensão recursal do Embargante
— voltada não à desconfiguração do vínculo da união estável e nem mesmo ao afastamento da
partilha, mas sim à exclusão, na meação, de bens adquiridos em sub-rogação de outros, de
";
natureza particular, nos termos do artigo 1.659 do Código Civil
II) "Da leitura do Recurso Especial, nota-se que o Embargante defendeu
basicamente duas teses: (i) violação aos artigos 333, II, do Código de Processo Civil de 1973 e
1.659, II, do Código Civil, vez que sofreu cerceamento de defesa ao não receber a oportunidade
de provar que diversos bens a serem partilhados foram adquiridos exclusivamente com recursos
próprios, anteriores à união estável; e (ii) afronta ao artigo 515, §1o, do citado Códex
processual6, já que, ao delimitar de que maneira seria feita a meação, a eg. Corte Estadual
Documento eletrônico VDA55329971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:23
Código de Controle do Documento: 52fa6fc1-0e3c-4aa4-b70c-bb165121b6c8

avançou sobre matéria não apreciada pelo i. Juízo de primeiro grau, em manifesta supressão de
";
instância
III) "esta eg. Corte Superior deixou de examinar a alegação de que, mesmo
reconhecendo-se a união estável e a presunção de esforço comum quanto a bens adquiridos
durante a constância do vínculo, devem ser excluídos da partilha aqueles adquiridos em sub-
".
rogação, sendo imperativo que se oportunize à parte interessada a respectiva prova
A embargada apresentou impugnação às fls. 972/981.
É o relatório.
VOTO
Assiste razão ao embargante.
2.
Como sabido, os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo admitida sua
oposição com a finalidade de se rediscutir questões decididas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, o que significa que os embargos não são aptos a provocar novo julgamento
da lide.
Na espécie,
, apesar de ter decidido que "
o acórdão recorrido, por um lapso
a
pretensão recursal, no sentido de demonstrar a ausência da configuração dos requisitos para o
reconhecimento da união estável, com as consequências inerentes à partilha de bens,
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso
",
especial, nos termos da Súmula 7/STJ acabou deixando de apreciar a pretensão atinente ao
ônus e ao momento da produção de prova para demonstração de que o patrimônio objeto
.
de partilha é anterior ou adquirido por sub-rogação
Como dito, na origem, trata-se de recurso especial interposto por R. J. E. C. V.,
3.
fundado no
III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra v. acórdão do Tribunal de
art. 105,
Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

RECONHECIMENTO
E
DISSOLUÇÃO
DE
UNIÃO
ESTÁVEL.
ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL E DO TERMO FINAL FIXADOS NA
SENTENÇA.
ATÉ O FINAL DE
PARTILHA
DEZEMBRO/2010
JULHO/2012.
DOS BENS E DÍVIDAS. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. REGIME
DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. AGRAVOS RETIDOS NÃO
CONHECIDOS. APELAÇÃO DA AUTORA E RECURSO ADESIVO DO RÉU
PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A sentença reconheceu a união estável
entre
a
e indeferiu a partilha de bens, eis que não
março/2010
agosto/2011,
comprovado o auxílio financeiro da autora. Insurgência de ambas as partes.
2. Preliminares de deserção afastadas. 3. União estável configurada, à luz do
conjunto probatório, entre
até o final de
4.
dezembro/2010
julho/2012.
Partilha dos bens constituídos na constância da união estável, e das
respectivas dívidas. Aplicação do regime da comunhão parcial. Art. 1.725,
CC. Presunção de esforço comum. 5. Agravos retidos não conhecidos, eis que
não reiterados nas razões recursais, nem nas contrarrazões.
§1°,
Art. 523,
CPC. 6. Agravos retidos não conhecidos, apelação da autora e recurso
adesivo do réu parcialmente providos.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 736-739).
Documento eletrônico VDA55329971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:23
Código de Controle do Documento: 52fa6fc1-0e3c-4aa4-b70c-bb165121b6c8

Em suas razões recursais, o recorrente alegou violação aos arts. 333, II, e 515, § 1°,
do
e
I, do Código Civil.
CPC/1973 art. 1.659,
Sustentou que:
I) "Ao longo do presente processo jamais foi facultado ao Recorrente provar que
grande parte do patrimônio amealhado ao longo da união estável foi adquirido por sub-
rogação, pois parte da premissa que todos os bens adquiridos onerosamente não contaram com
";
patrimônio anterior
II) "O Recorrente sempre demonstrou que tinha a intenção de cumprir com o ônus
de que parte de seus bens foram adquiridos por sub-rogação, excluindo-se assim de eventual
";
partilha, vide itens 81 e 82 da contestação
III) "o Recorrente requereu a fixação do termo inicial do período de união estável
para que então demonstrasse o acréscimo patrimonial que teve no referido período e sobre o
qual deveria incidir a partilha. O Recorrente não tinha como apresentar tais documentos, em
especial extratos bancários e de investimentos que não estavam em sua posse, mas que deveriam
ser requisitados ao Banco onde o Recorrente possui conta e aplicação financeira. 17. Para o
Recorrente o termo inicial e final como sendo julho de 2012 e para a Recorrida era entre 2009 e
julho de 2012. Note que a r. a sentença declarou a união estável entre março de 2010 e agosto
";
de 2011 e o v. acórdão declarou a união estável entre dezembro de 2010 e julho de 2012
IV) "No caso, não houve a possibilidade do Recorrente em: a) provar o patrimônio
precedente; e (b) provar que não houve esforço da Recorrida para construção do patrimônio,
como preconiza o artigo 1.725, do Código Civil. Isto se deu porque o juízo monocrático
entendeu desnecessária tal prova, julgando improcedente o pedido de partilha, por entender que
a união estável de um casal sexagenário se deu por muito pouco tempo, admitindo como um fato
notório ou decorrente da experiência em casos análogos, de que não houve contribuição, pois a
Recorrida não tinha renda, nem morava com o Recorrente, que contava com mais de 60 anos
";
quando do início da união estável
V) "a mudança abrupta da sentença, não só modificou completamente o julgado,
como formulou a partilha sem elementos para tanto, em verdadeira supressão de instância, ao
";
não se permitir a partilha em liquidação de sentença
VI) "a impossibilidade de o Recorrente poder justamente fazer tal prova, o que lhe é
garantido pelo artigo 333, II, do Código de Processo Civil, em total cerceio de defesa. Frise-se
que o pleito do Recorrente de apresentar o fato impeditivo, modificativo e impeditivo do direito
";
da Recorrida só veio à luz quando análise da Apelação da Recorrida e não antes
VII) "o acórdão permite que seja realizada liquidação de sentença dos créditos
existentes nas contas bancárias das partes no período da união estável, observando o quanto
disposto no artigo tido como violado, mas desconsidera a possibilidade de o Recorrente
";
demonstrar seu patrimônio no termo inicial da união estável
VIII) há violação à devolutividade da apelação, porque o Tribunal aprecia e decide a
partilha de bens sem que a matéria seja previamente discutida e instruída em primeiro grau,
configurando supressão de instância; defende que o tema não poderia ser conhecido pelo
colegiado naquelas condições;
Documento eletrônico VDA55329971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:23
Código de Controle do Documento: 52fa6fc1-0e3c-4aa4-b70c-bb165121b6c8

IX) há divergência jurisprudencial quanto ao conhecimento, pelo Tribunal, de
matéria não suscitada e discutida na origem, sustentando que precedentes vedam tal apreciação e
que, por isso, deve ser admitido o especial pela alínea “c”.
Contrarrazões apresentadas às fls. 785-805.
O Tribunal de origem decidiu que:
4.

A r. sentença, cujo relatório adota-se, julgou parcialmente procedentes os
pedidos, para declarar a união estável entre as partes entre
a
março/2010
sendo indeferida a partilha de bens, por falta de provas quanto
agosto/2011,
ao efetivo auxilio financeiro da autora.
Sucumbência recíproca. Os embargos declaratórios foram rejeitados.
Insurge-se a autora, postulando que o termo final da união estável seja fixado
em
e não em
como constou da sentença, o
agosto/2012
agosto/2011
reconhecimento da culpa do requerido pela dissolução da união estável, e a
partilha do patrimônio adquirido na constância da convivência, por
presunção de esforço comum. O réu recorre adesivamente, sustentando, em
síntese, que as partes mantiveram coabitação somente em
de
julho/2012,
maneira que a união estável não pode ser reconhecida fora desse período.
Alega que é separado de fato, que era vizinho da autora, que iniciaram
namoro em
mas o relacionamento se limitava aos finais de
abril/2010,
semana em virtude da vida profissional e acadêmica do recorrente, e que, no
final de 2010, passaram a usar um anel porque a autora estava sendo
assediada por outro morador do condomínio, e não com o intuito de
representar uma “aliança de casamento”. Ressalta, ainda, que queria apenas
um relacionamento, sem o objetivo de configurar união estável, que adquiriu
um imóvel com sua ex-esposa em
que a reforma foi
novembro/2011,
finalizada em
oportunidade em que as partes se mudaram para o
julho/2012,
imóvel, e que não suportou a vida em comum, pelo fato de que as filhas da
autora foram morar com o casal, e, no final de
passou a se
julho/2012,
relacionar com outra mulher por desgaste no relacionamento com a autora.
Ademais, afirma que um relacionamento rompido no primeiro mês de
convivência não é união estável, mas mero namoro. Postula o
reconhecimento de inexistência da união estável, ou que ela se limite apenas
ao mês de coabitação (
). Recursos processados sob os efeitos
julho/2012
devolutivo e suspensivo.
Contrarrazões às fls.
e
Agravos retidos interpostos pelas
611/619
645/661.
partes às fls.
e 541, não reiterados nas razões recursais, nem nas
539/v
contrarrazões.
É o relatório.
[...]
III) Superadas essas questões preliminares, observa-se que a união estável
restou suficientemente demonstrada nos autos, todavia, no período entre
(devendo ser modificados, assim, os
até o final de
dezembro/2010
julho/2012
termos inicial e final fixados na sentença).
Conforme já assentou o Supremo Tribunal Federal na Súmula 382, a
ausência de coabitação não descaracteriza a união estável.
Desse modo, não vinga a pretensão do réu, no sentido de limitar a união
estável ao mês de
(quando houve a efetiva coabitação), já que o
julho/2012
conjunto probatório dos autos demonstra que as partes mantiveram efetiva
união estável entre
até o final de
embora a
dezembro/2010
julho/2012,
coabitação tenha se limitado ao último mês do relacionamento.
Nos termos do
do Código Civil, a união estável, para que seja
art. 1.723
reconhecida, exige uma convivência pública, contínua, duradoura e
estabelecida com o intuito de constituição de família (o que não
necessariamente exige a intenção de ter filhos).
E, na hipótese concreta, verifica-se que, em
as partes
março/2010,
iniciaram um namoro (ela divorciada e ele separado de fato), o qual
avançou para uma união estável logo em
quando passaram
dezembro/2010,
a usar alianças na mão esquerda, e o réu providenciou a inscrição da
Documento eletrônico VDA55329971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:23
Código de Controle do Documento: 52fa6fc1-0e3c-4aa4-b70c-bb165121b6c8

autora em programa “conta família” de uma companhia aérea (fls. 481),
.
cujo cadastro só permitia a inclusão de cônjuge e filhos (fls. 482)
Não subsiste a alegação do réu de que o “anel” foi adquirido a fim de
apenas tornar público o relacionamento, como namoro, haja vista que não
impugna o fato de que as alianças de ouro foram desde logo usadas na mão
esquerda das partes, o que tradicionalmente simboliza o “casamento”.
Anota-se que várias fotos juntadas pela autora demonstram o uso da
aliança na mão esquerda pelas partes, inclusive no decorrer do ano de 2011
(a título de exemplo, fls. 298, 300, 301, 313, etc.).
Além disso, as testemunhas ouvidas em juízo, com exceção de Natascha
Curia Ramia dos Santos – cujo depoimento deve ser visto como cautela, já
que a própria testemunha disse “ter muita amizade com o requerido” –,
confirmaram a existência da união estável, com o preenchimento de todos
os seus requisitos.
Aliás, a própria testemunha do requerido, Thais D’Oliveira Leão, disse que
conheceu a autora em
sabia que as partes tinham conhecimento
julho/2010,
amoroso, e que encontrava a autora na casa do réu, e o réu na casa da
autora, sendo que eventualmente buscavam coisas da casa de Raquel.
Logo, ainda que não tenha havido coabitação antes de
há fortes
julho/2012,
elementos indicativos de que as partes não mantinham mero namoro, mas
.
verdadeira união estável
A testemunha Sandra Giardelli Galvão afirma que as partes passaram a
coabitar já no final de 2011, e que, por 6 meses aproximadamente, já estavam
procurando apartamento, sendo que ambos frequentavam os respectivos
imóveis. Também confirma que as partes usavam publicamente as alianças,
inclusive antes da coabitação no apartamento adquirido na constância da
união.
Por conseguinte, a testemunha Gladys Daud Abou Samra Bove disse que as
partes moraram juntas por mais de um ano, se apresentavam perante os
demais moradores como uma família regularmente constituída, e mudaram
para o apartamento com as filhas da autora, sendo que o imóvel foi
“executado” conforme o gosto de Raquel.
A testemunha Daniel de Andrade Barbosa (porteiro do prédio onde as partes
residiam antes da coabitação) também confirma que as partes se
apresentavam como um casal, e que se mudaram em 2012, na companhia das
filhas da autora. De acordo com essa testemunha, as partes moraram juntas
por aproximadamente 1 ano, e depois a autora retornou ao antigo
apartamento já desacompanhada do réu.
Ressalta-se, ainda, que em
o réu solicitou cartão de crédito
dezembro/2011,
adicional em favor da autora, fato que é incontroverso, sendo que as
despesas eram lançadas nas faturas em nome de Ricardo.
Ademais, o fato de o apartamento onde as partes coabitaram ter sido
adquirido pelo réu conjuntamente com sua ex-esposa em
não
28/11/2011,
impede o reconhecimento da união estável, haja vista que a autora figurou
como testemunha no contrato, e todo o projeto foi feito para moradia das
partes, conjuntamente com as filhas da autora, Sarah e Talita.
Diante de todas essas circunstâncias, portanto, resta suficientemente
comprovado que as partes mantiveram convivência pública, contínua,
duradoura e com o intuito de constituição de família (a qual, nos moldes
atuais, se caracteriza por diversas formas, como anaparentalidade,
monoparentalidade, etc.), entre
até o final de
dezembro/2010
julho/2012,
caracterizando a união estável.
IV) Tendo em vista que a união estável, diferentemente do casamento, é
passível de dissolução pelo mero distrato ou repúdio, sendo a sentença
meramente declaratória, não se justifica a análise de eventual culpa pelo
término do relacionamento.
Tal questão, se o caso, poderá ser discutida nas vias apropriadas (por
exemplo, para eventual discussão quanto ao direito a alimentos, o que não é
objeto deste feito).
V) Por fim, no que tange à partilha de bens, em que pese o respeitável
entendimento adotado pelo MM. Juiz de origem, impõe-se a reforma da r.
sentença.
Documento eletrônico VDA55329971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:23
Código de Controle do Documento: 52fa6fc1-0e3c-4aa4-b70c-bb165121b6c8

Isso porque, nos termos do
do Código Civil, “na união estável,
art. 1.725
salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações
patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens”.
E, pelo referido regime, há presunção absoluta de esforço comum para a
Nesse

aquisição dos bens na constância do casamento ou da união estável.
sentido, destaca-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça (
Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
REsp 1295991/MG,
em
:
11/04/2013)
[...]
Vale ressaltar, outrossim, que o réu não trouxe qualquer documento
comprobatório de que os bens tenham sido adquiridos em sub-rogação a
eventuais bens incomunicáveis (adquiridos antes da união estável), de
maneira que não se aplica a hipótese de excludente de comunicabilidade
prevista no
II, do Código Civil.
art. 1.659,
Desse modo, deverão ser objeto da partilha, em 50% para cada parte, os
seguintes bens:
– a parte ideal de 50% pertencente ao réu sobre o imóvel localizado na Rua
Mergenthaler, n° 345, apto. 242, eis que adquirida em 28/11/2011;
– as benfeitorias inseridas no referido imóvel, a serem apuradas em sede de
liquidação de sentença, com base nos documentos e projetos juntados pela
autora no primeiro volume dos autos, sendo que eventuais dívidas
contraídas para a aquisição dos materiais e mão de obra, se o caso, também
deverão ser partilhadas;
– veículo “BMW”, placa GCS 9541, adquirido em
mediante
junho/2012,
leasing, também devendo ser partilhada em 50% para cada parte a dívida
sobre o bem;
– veículo “Honda City”, placa EUV 5784, adquirido em
também
abril/2012,
devendo ser partilhada em 50% para cada parte a dívida sobre o bem;
– os frutos da aplicação comprovada pelos documentos de fls. 256/257,
durante o período da união estável (art. 1.660, V, do Código Civil);
– a valorização proporcional das quotas sociais do réu na empresa
“Viatécnica Consultoria e Serviços Ltda.”, tendo em vista que o aumento do
capital social ocorreu em
a serem apurados em liquidação de
01/04/2011,
sentença; e
– os créditos existentes nas contas bancárias de ambas as partes, no período
da união estável, a serem apurados em liquidação de sentença, e observados
os créditos excluídos da comunhão previstos no
do Código Civil.
art. 1.659
Não restou comprovada a aquisição do apartamento no Rio de Janeiro, de
maneira que esse bem não entra na partilha.
VI) Diante dos fundamentos acima expostos, portanto:
a) não se conhece dos agravos retidos;
b) dá-se parcial provimento ao recurso adesivo do réu, para fixar como
termo inicial da união estável o mês de
;
dezembro/2010
c) dá-se parcial provimento à apelação da autora, para:
– fixar como termo final da união estável o mês de
; e
julho/2012
– determinar a partilha, em 50% para cada parte, dos seguintes bens:
i) a parte ideal de 50% pertencente ao réu sobre o imóvel localizado na Rua
Mergenthaler, n° 345, apto. 242;
ii) as benfeitorias inseridas no referido imóvel, a serem apuradas em sede de
liquidação de sentença, com base nos documentos e projetos juntados pela
autora no primeiro volume dos autos, sendo que eventuais dívidas contraídas
para a aquisição dos materiais e mão de obra, se o caso, também deverão ser
partilhadas;
iii) veículo “BMW”, placa GCS 9541, adquirido em
mediante
junho/2012,
leasing, também devendo ser partilhada em 50% para cada parte a dívida
sobre o bem;
iv) veículo “Honda City”, placa EUV 5784, adquirido em
também
abril/2012,
devendo ser partilhada em 50% para cada parte a dívida sobre o bem;
v) os frutos da aplicação comprovada pelos documentos de fls. 256/257,
durante o período da união estável (art. 1.660, V, do Código Civil);
vi) a valorização proporcional das quotas sociais do réu na empresa
Documento eletrônico VDA55329971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:23
Código de Controle do Documento: 52fa6fc1-0e3c-4aa4-b70c-bb165121b6c8

“Viatécnica Consultoria e Serviços Ltda.”, tendo em vista que o aumento do
capital social ocorreu em
a serem apurados em liquidação de
01/04/2011,
sentença; e
vii) os créditos existentes nas contas bancárias de ambas as partes, no
período da união estável, a serem apurados em liquidação de sentença, e
observados os créditos excluídos da comunhão previstos no
do
art. 1.659
Código Civil.
Tendo em vista que a autora sucumbiu em parte ínfima dos pedidos, o réu
deverá arcar com os ônus da sucumbência, arbitrados os honorários
advocatícios em R$ 3.000,00 (art. 20, § 4°, do CPC).
VII) No caso de apresentação de embargos de declaração contra o presente
acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso, a
respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
° da
art. 1
Resolução
do Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça,
549/2011
entendendo-se o silêncio como concordância.
Isso posto, não se conhece dos agravos retidos e dá-se parcial provimento à
apelação da autora e ao recurso adesivo do réu.

No âmbito dos embargos de declaração, asseverou que:

Sustenta-se a existência de contradição no v. acórdão ao este alegar que o réu
(ora embargante) não trouxe qualquer documento comprobatório de que os
bens tenham sido adquiridos em sub-rogação a eventuais bens
incomunicáveis (fls. 683). Porém, segundo o embargante, durante o processo
de conhecimento não houve o pedido de produção destas provas, sendo este o
motivo de não ter as acostado aos autos.
A contradição não se caracteriza.
No momento em que a autora (ora embargada) indicou os bens, o
embargante em sua contestação somente negou a partilha dos
bens relacionados, não trazendo nenhuma prova de que estes tenham sido
Portanto, há controvérsia sobre os bens
adquiridos antes da união estável.
relacionados na petição inicial para a partilha, logo tinha o embargante o
por força da presunção estabelecida pelo
CC:
ônus da prova
art. 1.662,
"CC,
-- No regime de comunhão parcial, presume-se
art. 1.662
adquiridos na constância do casamento os bens móveis, quando não se
provar que foram em data anterior." (grifo próprio)
Além disso, o embargante poderia ter produzido as provas após a decisão
saneadora (fls. 507), que fixou a audiência de instrução e julgamento com
produção de provas, inclusive a oitiva de testemunhas (fls. 535).
Com isso, observa-se a ocorrência de oportunidade para a produção de
provas mais de uma vez durante o processo de conhecimento e que houve a
preclusão por parte do embargante ao não acostá-las aos autos.
O embargante também afirma obscuridade em relação à necessidade de
liquidação do valor do imóvel (fls.
), porém o v. acórdão a
695/696
determinou, dando o mesmo tratamento aplicado ao veículo BMW, na fls.
684:
"iii) veículo "BMW", placa GCS 9541, adquirido em junho/2012,
mediante leasing, também devendo ser partilhada em 50% para cada
parte a dívida sobre o bem (fls. 253); (grifo próprio)
Assim, consta-se a não caracterização de obscuridade no v. acórdão.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.

Nesta ordem de ideias, da atenta leitura do recurso especial, constata-se que, ao
contrário do que foi decidido, houve sim o prequestionamento do artigo 333, II. do CPC/1973.
Deveras, como se percebe, apesar de o referido dispositivo não ter sido literalmente
citado no julgado, o tema acabou sendo devidamente debatido e julgado pela Corte de origem.
Assim, houve "causa decidida" pelo TJSP tanto sobre a necessidade como sobre de quem seria o
dever de comprovação do patrimônio anterior ou adquirido por sub-rogação para fins de partilha
de bens.
Documento eletrônico VDA55329971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:23
Código de Controle do Documento: 52fa6fc1-0e3c-4aa4-b70c-bb165121b6c8

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
3/STJ.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA.
CPC/2015.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF.
TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. REVISÃO DO VALOR DOS
DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DA
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
HONORÁRIOS
SÚMULA 7/STJ.
CONTRATUAIS. DANO MATERIAL. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. DANOS
CONTRATUAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na
suscitada ocorrência de violação do
do Código de Processo Civil
art. 1022
de 2015.
2. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos
dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é
imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e
decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito
do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso.
Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.
3. Na hipótese em análise, os agravantes ajuizaram ação indenizatória em
face da concessionária agravada em razão de prejuízos morais e materiais
decorrentes da interrupção no fornecimento de energia elétrica sem aviso
prévio. A propósito, a parte autora pugnou pelo acolhimento da tese de que
houve perda de uma chance real de aumentar a contra-prestação pelos
serviços de manutenção de equipamentos industriais de refrigeração, uma vez
que não conseguiu utilizar o seu computador para confecção de relatórios
urgentes.
4. O Tribunal de origem reconheceu a existência de responsabilidade civil
objetiva por parte da concessionária e arbitrou danos morais em favor da
parte autora no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
5. Com efeito, a revisão do valor arbitrado a título de dano moral exige, em
regra, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é
possível em sede de recurso especial, em face do óbice da
Tal
Súmula 7/STJ.
situação, no entanto, pode ser excepcionada quando o referido valor se
mostrar exorbitante ou irrisório, situação não verificada no caso dos autos.
6. Quanto aos danos materiais consubstanciados na teoria da perda de uma
chance, o Tribunal de origem concluiu que a pretensão não constituía em
direito líquido e certo, sendo eventual ganho apenas uma possibilidade.
Assim, a modificação do decidido exigiria, necessariamente, o reexame do
acervo cognitivos dos autos, procedimento inviável em sede de recurso
especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ.
7. Esta Corte Superior possui entendimento jurisprudencial consolidado no
sentido de que os custos provenientes da contratação de advogado para
ajuizamento de ação, por si só, não constituem ilícito capaz de gerar dano
material passível de indenização, tendo em vista estar inserido no exercício
regular do contraditório e da ampla defesa. No mesmo sentido: AgRg no
Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe
REsp 1229482/SP,
Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma,
23/11/2012; REsp 1696910/SP,
julgado em
DJe
AgInt no
AgInt
16/11/2017,
19/12/2017;
REsp 1675581/SP,
no
Rel. Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, julgado em
AREsp 1315158/GO,
DJe
.
21/10/2019,
23/10/2019
8. Ademais, sobre a incidência das Súmulas 43 e
na hipótese, verifica-
54/STJ
se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a
orientação jurisprudencial desta Corte Superior no sentido de que o termo a
quo para a incidência dos juros de mora, quando se tratar de indenização
decorrentes de responsabilidade contratual, fluem a partir da citação.
9. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA55329971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:23
Código de Controle do Documento: 52fa6fc1-0e3c-4aa4-b70c-bb165121b6c8

(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 1.455.532/SP,
MAURO
, Segunda Turma, julgado em
DJe de
CAMPBELL MARQUES
4/2/2020,
)
10/2/2020.
Superada a questão sobre o conhecimento do recurso especial, constata-se que, no
5.
mérito, houve o cerceamento de defesa suscitado no recurso especial.
Com efeito, infere-se que o magistrado de origem, apesar de não ter havido a devida
delimitação das questões de prova sobre as quais deveria recair a atividade probatória, a
especificação dos seus meios e a definição do respectivo ônus, em relação à partilha de bens,
entendeu que o feito já estaria suficientemente instruído, relegando para audiência de
instrução e julgamento tão somente à oitiva de testemunhas com o objetivo de aferir a
. Isto é, em relação à partilha de bens, seria como tivesse
existência (ou não) de união estável
havido um julgamento antecipado da lide. Vejamos.
Em 22 de janeiro de 2013, o magistrado de 1o grau, designou "audiência de
" e deferiu "provas orais" (fl.
instrução e julgamento para o dia 03 1 04 /2013, às 14:45 horas
522).
Logo após a realização da referida audiência,
o feito
sentenciou
reconhecendo a
existência da união estável.
No entanto, o Juízo
,
afastou a pretensão de partilha de bens diante do que havia
. Segundo o magistrado, a
sido devidamente provado nos autos
autora não teria
contribuído de forma alguma para que o réu viesse a adquirir os bens requeridos para fins
apartamento, aumento no numerário de suas aplicações,
em sua inicial (
de partilhamento
alguns bens móveis como dois automóveis e a majoração do capital da empresa de que o
companheiro seria sócio); em verdade, ter-se-ia demonstrado "em relação ao patrimônio do
requerido se traduz em mera alteração de posição patrimonial anteriormente já verificada
com a compra do bem de raiz, com numerário que já compunha sua esfera jurídica sem
",

participação da autora in verbis:

[...]
Contestação lançada ao feito as fls. 389 e seguintes.
Em sua defesa, narra o réu ter efetivamente mantido relação amorosa com a
autora, porém o período de coabitação teria se resumido a menos de um mês.
Menciona sempre ter vivido sozinho, bem como, ser casado com terceira
pessoa estando apenas separado de fato de sua ex-companheira.
Acrescenta que a autora sempre mencionava viver fruto de mesada recebida
pelos pais, não exercendo função laborativa. Se relacionamento havia entre
as partes, este se verificava nos momentos de folga do suplicado.
Confirma ter coabitado com a autora apenas no mês de julho de 2012,
acrescentando que o imóvel fora adquirido em seu nome réu e de sua esposa
L. T. V..
Insurge-se em face da partilha de bens, bem como, do reconhecimento da
união nos termos em que pugnado pela suplicante.
Com a contestação, juntaram-se os documentos de fls. 405 e seguintes.
Réplica as fls. 469 e seguintes.
Designada audiência de instrução e julgamento, tomaram-se os depoimentos
de seis testemunhas.
Encerrada a instrução, as partes ofertaram memoriais (
) e (
fls.546/556
).
557/565
E a síntese do necessário.
[...]
Documento eletrônico VDA55329971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:23
Código de Controle do Documento: 52fa6fc1-0e3c-4aa4-b70c-bb165121b6c8

Se esta premissa é verdadeira, o mesmo não ocorre em relação a
possibilidade de se concluir que tal relação venha a gerar direitos
patrimoniais a autora, na medida em que o período é efetivamente efêmero
em relação a constituição efetiva do patrimônio que se pretende partilhar.
Não se trata de presumir a contribuição indireta da autora para
constituição deste patrimônio, mas sim de que esta, efetivamente, não
contribuiu de forma alguma para que o réu viesse a adquirir o referido
apartamento, bem como, aumentasse o numerário de suas aplicações,
adquirisse bens móveis como dois automóveis, e por fim, tivesse majorado a
.
capital da empresa que faria parte
Evidente que em se tratando de
, reconhecer-
união estável de pouca duração
se
o direito a meação de situação
sem qualquer prova de efetivo auxílio
econômica construída durante toda uma vida e ingressar-se na seara do
locupletamento ilícito, o que o direito rechaça de maneira veemente.
A união ou casamento não pode se transformar em modo de aquisição de
propriedade.
O que se evidenciou, na verdade, em relação ao patrimônio do requerido se
traduz em mera alteração de posição patrimonial anteriormente já
verificada com a compra do bem de raiz, com numerário que já compunha
sua esfera jurídica sem participação da autora.
Causa estranheza, a autora, mantendo laços tão fortes como alegado, ao
participar da compra de bem de raiz não questionar ter sido este adquirido
em nome de terceira pessoa juntamente com o réu (neste sentido tem-se os
documentos de fls. 408 e ss).
(sentença de fls.
)
598/601

Não se pode olvidar que o réu, em sua contestação, expressamente pleiteou a
produção de outras provas específicas para demonstração do seu patrimônio particular anterior
ao início da relação com a recorrida. Vejamos:

82. Entretanto, caso seja entendido que há meação a ser partilhada, essa
deverá seguir as seguintes premissas: a. Deve ser fixado o termo inicial e
final da união estável, para que possam ser apresentados os documentos
pertinentes, no caso ao longo do mês de julho de 2012, caso venha a ser
configurada, o que não se espera; b. Somente o acréscimo patrimonial na
constância da pretensa união estável, ou seja, ao longo do mês de julho de
2012, é que pode ser partilhada, preservando como património particular
qualquer bem adquirido anteriormente ao início da relação ou adquirido
posterior ao inicio da relação, com utilização de recursos provenientes de
.
bens particulares
[...]
88. O Réu protesta por todas as provas em direito admitidas, tais quais
prova testemunhal e depoimento pessoal da Autora sob pena de confissão,
juntada de novos documentos, perícia, e todas as demais em direito
admitidas.
(fls. 408-410)

Seguindo, interposta
, o TJSP acabou concluindo de forma diversa à da
apelação
sentença, entendendo que o
, em relação à partilha,
recorrente
não teria cumprido o seu ônus
processual de demonstrar que o seu patrimônio seria anterior ou sub-rogado à ocorrência
. Reitere-se:
da união estável

V) Por fim, no que tange à partilha de bens, em que pese o respeitável
entendimento adotado pelo MM. Juiz de origem, impõe-se a reforma da r.
sentença.
Isso porque, nos termos do
do Código Civil, “na união estável,
art. 1.725
salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações
patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens”.
Documento eletrônico VDA55329971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:23
Código de Controle do Documento: 52fa6fc1-0e3c-4aa4-b70c-bb165121b6c8

E, pelo referido regime, há presunção absoluta de esforço comum para a
Nesse
aquisição dos bens na constância do casamento ou da união estável.
sentido, destaca-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça (
Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
REsp 1295991/MG,
em
:
11/04/2013)
[...]
Vale ressaltar, outrossim, que o réu não trouxe qualquer documento
comprobatório de que os bens tenham sido adquiridos em sub-rogação a
eventuais bens incomunicáveis (adquiridos antes da união estável), de
maneira que não se aplica a hipótese de excludente de comunicabilidade
prevista no
II, do Código Civil.
art. 1.659,

6. Diante desse quadro, constata-se que o acórdão recorrido acabou cerceando
, pois decidiu pela
quanto à demonstração
o direito de defesa do recorrente
ausência de provas
do seu direito, apesar de ele ter juntado
(tidas por suficientes pelo
diversas provas documentais
sentenciante), ter
e, mais, de
feito requerimento específico para a produção de outras provas
ter o julgador de primeiro grau reconhecido que o feito estava devidamente instruído em
, determinando a oitiva de testemunhas para fins de
relação aos bens partilháveis
reconhecimento da união estável.
, reconheceu-se uma
, ele
Na hipótese
união estável entre R. J. E. C. V e R de L. R
contando com mais de 60 anos de idade no início do relacionamento, pelo período de dezembro
, isto é, 1 ano e 8 meses de duração.
de 2010 até o final de julho de 2012
Assim, o Tribunal
, diante desse quadro,
a quo
entendendo pela insuficiência de
prova, deveria ter convertido o julgamento em diligência para a produção probatória em
, nos termos do
parágrafo único, do
(art. 938, § 3°, do
grau de recurso
art. 560,
CPC/1973
, e não simplesmente decidir que o recorrente não teria comprovado o seu direito
CPC/2015)
(apesar de ter requerido a produção e de ter o magistrado decidido que tal pretensão estaria
devidamente comprovada).
Em sentido similar, já decidiu esta Corte:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA.
ARRANJO DE PAGAMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
AJUIZADA POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CONTRA CREDENCIADORA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
INDEFERIMENTO.
JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
1. A controvérsia dos autos resume-se a saber: a) se houve negativa de
prestação jurisdicional; b) se ficou caracterizado o cerceamento de defesa
e c) se a
em virtude do indeferimento do pedido de produção de provas,
credenciadora de arranjo de pagamentos deve responder por prejuízos
decorrentes de fraude em caso de eventual inobservância de obrigações
legais e regulamentares.
2. Não há falar em falha na prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível, mesmo que em desacordo com a
expectativa da parte.
3. Há cerceamento de defesa quando o tribunal julga improcedente o pedido
por ausência de provas cuja produção foi indeferida no curso do processo.
4. Hipótese em que a realização de prova pericial, com foco nas áreas de
compliance e de gestão de riscos, mostra-se necessária para o deslinde da
Documento eletrônico VDA55329971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:23
Código de Controle do Documento: 52fa6fc1-0e3c-4aa4-b70c-bb165121b6c8

controvérsia, presente a alegação do autor de que a credenciadora de
arranjos de pagamento (ré), no desempenho de sua atividade, não vem
cumprindo suas obrigações legais e regulamentares.
5. Recurso especial provido.
(
relator Ministro
,
REsp n. 2.196.200/SP,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/6/2025,
16/6/2025.
___________________
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE. DISSOLUÇÃO
PARCIAL. SÓCIO RETIRANTE. APURAÇÃO DE HAVERES. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR
PATRIMONIAL.
BALANÇO
ESPECIAL
DE
DETERMINAÇÃO.
METODOLOGIA. FLUXO DE CAIXA DESCONTADO. INADEQUAÇÃO.
EXPECTATIVAS
FUTURAS.
EXCLUSÃO.
LAUDO
PERICIAL.
NECESSIDADE DE REFAZIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
a) se houve negativa de
1. A controvérsia dos autos resume-se a saber:
prestação jurisdicional, e b) se o Tribunal de origem, ao afastar a utilização
da metodologia do fluxo de caixa descontado para fins de apuração de
haveres na dissolução parcial de sociedade, deveria ter determinado a
realização de outras provas com vistas à apuração do verdadeiro valor
.
patrimonial da sociedade
2. Não há falar em falha na prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível, mesmo que em desacordo com a
expectativa da parte.
3. Na apuração dos haveres do sócio retirante, na omissão do contrato
social, não pode ser incluída a expectativa de lucro futuro, sob pena de
configurar uma distorção do próprio conceito de investimento na atividade
empresarial.
4. Hipótese em que o laudo pericial foi confeccionado a partir da única
documentação existente nos autos - Declarações de Informações da Pessoa
Jurídica (DIPJ) e Livro Diário -, por não ter a parte requerida apresentado a
documentação contábil solicitada pelo perito.
5. Ainda que na apuração de haveres seja vedada a inclusão de expectativas
de resultados futuros, não pode o sócio dissidente suportar o prejuízo
resultante da inércia da parte contrária em fornecer a documentação
necessária à apuração do verdadeiro valor patrimonial da sociedade.
6. Reconhecida, na espécie, a necessidade de se produzir novas provas, nos
moldes do § 3o do
do Código de Processo Civil, haja vista a
art. 938
impossibilidade, a princípio, de admitir como verdadeiros os fatos que, por
meio da documentação omitida, a parte pretendia provar (art. 400 do CPC).
7. Recurso especial provido.
(
relator Ministro
REsp n. 2.063.134/MG,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
18/8/2025.
_________________
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INDEFERIMENTO
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA.
LIVRE
CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. SÚMULA 7 DO STJ. CONVERSÃO
DE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
1. Não há falar em ofensa ao
do CPC quando as controvérsias
art. 1.022
postas nos autos foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem,
que emitiu pronunciamento de forma fundamentada e clara, apenas em
sentido contrário ao pretendido pela parte recorrente.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da
prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre
convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide
não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes.
Documento eletrônico VDA55329971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:23
Código de Controle do Documento: 52fa6fc1-0e3c-4aa4-b70c-bb165121b6c8

3. Modificar a conclusão do Juízo de piso e do Tribunal de origem no sentido
de que é desnecessária a produção de outras provas para o julgamento da
lide implica reexame de fatos e provas, o que é vedado em face do teor da
Súmula 7 do STJ.
4. Conforme a dicção do § 3o do
do CPC, a possibilidade de
art. 938
conversão do julgamento em diligência decorre da necessidade de produção
o que não se observa na hipótese vertente, na medida em que os
de prova,
documentos colacionados pelas partes foram considerados verídicos e
suficientes pelo magistrado para a solução da controvérsia.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.727.424/DF,
LUIS FELIPE SALOMÃO
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
3/5/2022,
12/5/2022.
___________________
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO
MÉRITO PELOS TRIBUNAIS. POSSIBILIDADE. CAUSA EXCLUSIVA DA
VÍTIMA OU CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. EXCESSIVIDADE NÃO
CONSTATADA.
JUROS
DE
MORA.
RESPONSABILIDADE
EXTRACONTRATUAL. EVENTO DANOSO. COMPLEMENTAÇÃO DE
PROVAS PELO TRIBUNAL. VIABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA
SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 7. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA
DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. CABIMENTO. JULGAMENTO:
CPC/2015.
1. Ação de compensação de danos materiais e extrapatrimoniais ajuizada em
da qual foram extraídos os presentes recursos especiais
13/07/2011,
interpostos em
e
e conclusos ao gabinete em
21/03/2019
28/03/2019
20/11/2019.
2. O propósito recursal é dizer sobre a) a possibilidade de o Tribunal, no
julgamento de recurso de apelação, valer-se da norma inserta no
do
art. 356
b) a causa do evento danoso e a comprovação dos danos
CPC/2015,
materiais, c) o cabimento da revisão da indenização por danos
extrapatrimoniais, d) o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o
valor da indenização, e) a possibilidade de a Corte local determinar a
f) a ocorrência de sucumbência recíproca e g) a
complementação das provas,
viabilidade de condenar o vencido ao pagamento de honorários advocatícios
quando da prolação de decisão parcial do mérito.
3. O
do
prevê, de forma clara, as situações em que o juiz
art. 356
CPC/2015
deverá proceder ao julgamento antecipado parcial do mérito.
Esse preceito legal representa, portanto, o abandono do dogma da unicidade
da sentença. Na prática, significa dizer que o mérito da causa poderá ser
cindido e examinado em duas ou mais decisões prolatadas no curso do
processo. Não há dúvidas de que a decisão interlocutória que julga
parcialmente o mérito da demanda é proferida com base em cognição
exauriente e ao transitar em julgado, produz coisa julgada material (art. 356,
§ 3o, do
.
CPC/2015)
4. No entanto, o julgador apenas poderá valer-se dessa técnica, caso haja
cumulação de pedidos e estes sejam autônomos e independentes ou, tendo
sido deduzido um único pedido, esse seja decomponível.
Além disso, é imprescindível que se esteja diante de uma das situações
descritas no
do
Presentes tais requisitos, não há óbice
art. 356
CPC/2015.
para que os tribunais apliquem a técnica do julgamento antecipado parcial
do mérito. Tal possibilidade encontra alicerce na teoria da causa madura, no
fato de que a anulação dos atos processuais é a ultima ratio, no confinamento
da nulidade (art. 281 do
segunda parte) e em princípios que
CPC/2015,
orientam o processo civil, nomeadamente, da razoável duração do processo,
da eficiência e da economia processual.
5. A alteração da conclusão alcançada pela Corte de origem, no sentido de
que o acidente de trânsito foi causado exclusivamente pelo preposto da
Documento eletrônico VDA55329971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:23
Código de Controle do Documento: 52fa6fc1-0e3c-4aa4-b70c-bb165121b6c8

segunda recorrente e que houve comprovação dos danos materiais,
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é obstado pela
Súmula 7/STJ.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a modificação do
valor fixado a título de danos morais e estéticos somente é permitida quando
a quantia estipulada for irrisória ou exagerada. Na hipótese, o montante
fixado não se revela excessivo.
Ainda, o fato de haver precedentes nos quais a indenização foi arbitrada em
patamar inferior não é suficiente para justificar a redução da verba. Isso
porque, em cada hipótese, é necessário ponderar as peculiaridades.
7. Nos termos da
em hipóteses de responsabilidade
Súmula 54/STJ,
extracontratual, os juros moratórios devem incidir desde a data do evento
danoso.
8. Os arts. 932, inc. I e 938, § 3o, do
autorizam a
CPC/2015,
complementação da prova pelos Tribunais. Na mesma linha, a
jurisprudência desta Corte Superior é uníssona quanto à faculdade do juiz
de determinar a complementação da instrução processual, tanto em
primeiro como em segundo grau de jurisdição. Precedentes.
9. Não é possível a apreciação da existência de sucumbência mínima ou
recíproca, e a fixação do respectivo quantum, por demandar incursão no
suporte fático da demanda (
. Precedentes.
Súmula 7/STJ)
10. É verdade que os arts. 85, caput e 90, caput, do
referem-se
CPC/2015,
exclusivamente à sentença. Nada obstante, o próprio § 1o, do art. 90,
determina que se a renúncia, a desistência, ou o reconhecimento for parcial,
as despesas e os honorários serão proporcionais à parcela reconhecida, à
qual se renunciou ou da qual se desistiu. Ademais, a decisão que julga
antecipadamente parcela do mérito, com fundamento no
do
art. 487
tem conteúdo de sentença e há grande probabilidade de que essa
CPC/2015,
decisão transite em julgado antes da sentença final, a qual irá julgar os
demais pedidos ou parcelas do pedido. Dessa forma, caso a decisão que
analisou parcialmente o mérito tenha sido omissa, o advogado não poderá
postular que os honorários sejam fixados na futura sentença, mas terá que
propor a ação autônoma prevista no
§ 18, do
Assim, a
art. 85,
CPC/2015.
decisão antecipada parcial do mérito deve fixar honorários em favor do
patrono da parte vencedora, tendo por base a parcela da pretensão decidida
antecipadamente. Vale dizer, os honorários advocatícios deverão ser
proporcionais ao pedido ou parcela do pedido julgado nos termos do art. 356
do CPC/2015.
11. Recurso especial de Nobre Seguradora do Brasil
conhecido e
S/A
desprovido e recurso especial de Expresso Maringá Ltda parcialmente
conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(
relatora Ministra
, Terceira
REsp n. 1.845.542/PR,
NANCY ANDRIGHI
Turma, julgado em
DJe de
)
11/5/2021,
14/5/2021.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de declaração, com efeitos infringentes,
7.
para dar provimento ao agravo interno e ao recurso especial, ambos interpostos pelo recorrente,
para cassar o acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
a reabertura da fase instrutória do processo em grau recursal, para se permitir a comprovação de
que os bens submetidos à partilha foram adquiridos com recursos próprios, anteriores à união
estável.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55329971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:23
Código de Controle do Documento: 52fa6fc1-0e3c-4aa4-b70c-bb165121b6c8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 1.674.525 / SP
Número Registro: 2017/0124319-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00197011820128260004 197011820128260004
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : R J E C V
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECORRIDO
: R DE L R
ADVOGADOS
: MARCELO HARTMANN - SP157698
LUIZ FERNANDO VIAN ESPEIORIN - SP293286
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : R J E C V
ADVOGADOS
: VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA E OUTRO(S) -
DF019680
CRISTINA DE ALMEIDA CANÊDO E OUTRO(S) - DF026782
KELE CRISTINA DE SOUZA MIRANDA - DF031599
MARCELLE DE OLIVEIRA RESENDE - DF031914
RAFAEL FAÇANHA VIANA - DF038330
Documento eletrônico VDA55855245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:01:01
Código de Controle do Documento: 43cb6751-078b-454d-8ed5-7b93088d0280

GABRIEL BARTOLOMEU FELÍCIO TEIXEIRA - DF044085
EMBARGADO : R DE L R
ADVOGADOS
: MARCELO HARTMANN - SP157698
LUIZ FERNANDO VIAN ESPEIORIN - SP293286
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
07/04/2026
13/04/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:01:01
Código de Controle do Documento: 43cb6751-078b-454d-8ed5-7b93088d0280